Tribunal: TJPA
Processo: 0820530-59.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10447 - Aquisição
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820530-59.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: SPE CRISTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

AGRAVADO: CLUBE DOS TRINTA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANÁLISE DOS REQUISITOS DO ART.995, PARAGRAFO ÚNICO DO CPC/15. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RELEVANTE QUE CONDUZA A PROBABILIDADE DO DIREITO DO AGRAVANTE.
A AGRAVANTE PAUTA SEU SUPOSTO DIREITO DE POSSE COMO UM DESDOBRAMENTO LEGAL DO DIREITO DE PROPRIEDADE RECENTEMENTE CONQUISTADO EM CONTRATO CELEBRADO COM A SUPOSTA ANTIGA PROPRIETÁRIA. ESTAMOS DIANTE DE UM RITO PETITÓRIO E NÃO POSSESSÓRIO, TENDO A AGRAVADA DEMONSTRADO QUE HÁ ANOS EXERCIA O DOMÍNIO SOBRE O BEM OBJETO DO LITÍGIO. A DECISÃO AGRAVADA RECONHECEU QUE A ÁREA PRETENDIDA POSSUI RELEVANTE INTERESSE SOCIAL EM PROL DE UM GRUPO DE ASSOCIADOS QUE ESTÃO HÁ MUITOS ANOS ALOCADOS NA ÁREA. A MELHOR POSSE, AO MENOS NESTE MOMENTO PREAMBULAR, É DA ASSOCIAÇÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0820530-59.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:

SPE CRISTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

ADVOGADO:
JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES
E OUTRO

AGRAVADO:
CLUBE DOS TRINTA

ADVOGADO:
ALARICO MARQUES PEREIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Interno interposto por
SPE CRISTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, mantendo a decisão agravada em seus moldes até o julgamento de mérito do recurso.

Aduz que seria imprescindível que a decisão de piso fosse imediatamente suspensa posto que não teria o Agravado comprovado sua posse nos autos principais, sendo que pelo que fora narrado em sua inicial sequer seria possível dimensionar a área e a confrontação do terreno de cujo o clube alega ser possuidor.

Alega, ainda, que não houve invasão da SPE Cristal a qualquer área alheia, eis que, uma vez adquirida a área de 35.088,44m2 junto à Sra. Auzenir, verdadeira Proprietária e Possuidora, transmitiu-se também a sua posse, passando a referida Empresa a proceder com a limpeza do terreno nos limites das suas dimensões.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Era o que se tinha a relatar.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, pelo PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2025

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0820530-59.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:

SPE CRISTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

ADVOGADO:
JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES
E OUTRO

AGRAVADO:
CLUBE DOS TRINTA

ADVOGADO:
ALARICO MARQUES PEREIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

À luz do que rege o Art. 1021, §2º do Código de Processo Civil, poderá ser interposto agravo interno contra decisão proferida pelo relator, quando forem observadas as regras do regimento interno do tribunal.

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Primeiramente, esta Relatora, analisando os argumentos trazidos em sede de agravo de instrumento, entendeu que as razões trazidas nos autos não foram suficientes para o preenchimento dos requisitos indispensáveis para concessão de efeito suspensivo. Nesse ínterim, não obstante a interposição de agravo interno, a decisão agravada não merece revogação, pelos motivos que passo a explicar, o que justifica o julgamento colegiado do presente recurso.

Impende destacar que a decisão ora combatida se trata de uma análise preambular e, portanto, precária, cuja analise não foi exauriente, uma vez eu sequer havia sido formado o contraditório no Agravo de instrumento.

Assim, pauta-se em um juízo ainda superficial, sem a necessidade de enfrentar todos os pontos elencados pelo Recorrente, analisando-se, desta feita, apenas a fundamentação relevante que leve à probabilidade do direito e o risco resultante da demora no provimento jurisdicional, nos termos do art.995, parágrafo único do CPC/15.

In casu
, verifiquei que, não há a fundamentação relevante posto que a Agravante pauta seu suposto direito de posse como um desdobramento legal do direito de propriedade recentemente conquistado em contrato celebrado com a suposta antiga proprietária.

Vale destacar que estamos diante de um rito petitório e não possessório, tendo a Agravada demonstrado que há anos exercia o domínio sobre o bem objeto do litígio.

Desta feita, não verifiquei, ao menos neste momento preambular a comprovação do direito de Posse da Agravante.

Em sentido contrário, a decisão Agravada reconheceu que a área pretendida possui relevante interesse social em prol de um grupo de associados que estão há muitos anos alocados na área.

Facil concluir, neste momento prévio, que a melhor posse é da associação agravada, motivo pelo qual a decisão desta Relatora no sentido de indeferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo deve ser mantida.

Ex positis
,
CONHEÇO
do presente agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
não havendo trazido as agravantes fatos que fossem suficientes para mudar o entendimento outrora firmado, devendo permanecer em todos os moldes a decisão guerreada.

É O VOTO.

Belém, de de 2025

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 25/03/2025